Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. CURSO PARA OBTENÇÃO DE CNH. MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). PEDIDO PARA ASSISTIR AS AULAS EM SUA RESIDENCIA. AUSENCIA DE PARAMETROS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização de estudo externo para fins de realização de exames teóricos e práticos para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o agravante pode obter a autorização para realizar estudo externo mediante monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 122 da LEP autoriza a saída temporária de presos em regime semiaberto para a frequência em cursos profissionalizantes, desde que na localidade do Juízo da Execução.
4. Na situação posta, o pedido para assistir aulas do curso de trânsito em sua própria residência, por meio da modalidade EaD, mostra-se inviável, pois não foram apresentadas informações quanto à possibilidade de fiscalização satisfatória do apenado para atestar a efetiva presença virtual no curso.
5. Inexistindo formas de efetivo controle de presença do apenado durante o curso almejado, deve ser mantido o indeferimento para realizar curso de habilitação automotiva em sua própria residência, na modalidade EaD, ainda que com tornozeleira eletrônica.
IV. CONCLUSÃO.
6. Agravo em Execução Penal conhecido, mas desprovido.